Tribunal: TJSP
Processo: 2073381-02.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de penhora online efetivado pelo sistema SISBAJUD. Natureza alimentar que não se verifica. Ausência de comprovação da origem do valor penhorado. Ônus da prova que incumbe ao agravante. Inaplicabilidade do Artigo 833, IV, do CPC. Precedentes do C. STJ e deste E. TJ/SP. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de penhora online efetivado pelo sistema SISBAJUD. Natureza alimentar que não se verifica. Ausência de comprovação da origem do valor penhorado. Ônus da prova que incumbe ao agravante. Inaplicabilidade do Artigo 833, IV, do CPC. Precedentes do C. STJ e deste E. TJ/SP. Decisão mantida. Recurso não provido.